Tribunal: TJSP
Processo: 2147190-93.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –

ARTIGO 6o DA RESOLUÇÃO No 03/2013 DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBURI E DO SEU ARTIGO 7o, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, NA REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 02/2024 E NA REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 01/2014, AMBAS TAMBÉM DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBURI –

FUNÇÃO DE CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBURI EXERCIDA POR SERVIDOR EFETIVO DAQUELA CASA

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –

ARTIGO 6o DA RESOLUÇÃO No 03/2013 DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBURI E DO SEU ARTIGO 7o, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, NA REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 02/2024 E NA REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 01/2014, AMBAS TAMBÉM DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBURI –

FUNÇÃO DE CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBURI EXERCIDA POR SERVIDOR EFETIVO DAQUELA CASA LEGISLATIVA, DESIGNADO PELO SEU PRESIDENTE DENTRE OS SERVIDORES EFETIVOS COM APTIDÃO PARA EXECUTAR ESTA FUNÇÃO, SEM DISCRIMINAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO GRATIFICADA CRIADA – ATRIBUIÇÕES, DE RESTO, DO CONTROLADOR INTERNO QUE SÃO DE NATUREZA TÉCNICA, DEVENDO POR ISSO SER DESEMPENHADAS POR CANDIDATOS PREVIAMENTE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS E TÍTULOS ESPECÍFICO PARA ESSE CARGO – INCONSTITUCIONALIDADE – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 35, INCISOS I A V, E 115, INCISO II, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –

AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RESULTADO PARA 120 DIAS CONTADOS A PARTIR DE 1o DE JANEIRO DE 2025, EXCEPCIONALMENTE, POR SE TRATAR DE ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS, E RESSALVADA A IRREPETIBILIDADE DOS VALORES PERCEBIDOS DE BOA-FÉ ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE MODULAÇÃO.